Tribunal: TJPA
Processo: 0810594-56.2019.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10311 - Irredutibilidade de Vencimentos
Data de julgamento: 2024-10-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0810594-56.2019.8.14.0051

APELANTE: WALDENIRA SANTOS GUIMARAES

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. ACUMULAÇÃO DE CARGOS. CARGA HORÁRIA. ATO ADMINISTRATIVO DISCRICIONÁRIO. IMPROCEDÊNCIA. IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. NÃO COMPROVAÇÃO.

CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por servidora pública em face de sentença que julgou improcedente o pedido de restabelecimento de carga horária de Professora Classe Especial para fins de aposentadoria, sob fundamento de ato administrativo discricionário e ausência de comprovação de carga horária superior à efetivamente desempenhada.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se há direito adquirido à manutenção de carga horária referente ao cargo de Professora Classe Especial para fins de irredutibilidade de vencimentos; (ii) estabelecer se houve comprovação adequada do exercício de carga horária superior àquela considerada para a aposentadoria.

RAZÕES DE DECIDIR

3.

O servidor público não possui direito adquirido a regime jurídico, conforme jurisprudência do STF, sendo permitida a alteração da carga horária por ato administrativo discricionário, desde que observada a irredutibilidade de vencimentos.

4.

Não há nos autos prova suficiente de que a servidora tenha exercido carga horária superior a 110 horas-aulas no cargo de Professora Classe Especial, não havendo, portanto, fundamento para a revisão de proventos.

5.

A acumulação de cargos públicos é permitida pela Constituição Federal, desde que haja compatibilidade de horários, o que restou demonstrado no caso para a carga horária de 110 horas do cargo em comento.

6.

A irredutibilidade de vencimentos foi observada, não havendo comprovação de redução remuneratória injustificada ou irregular no caso concreto.

DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso não provido.

Tese de julgamento
:

1.

O servidor público não possui direito adquirido a regime jurídico, podendo a Administração alterar a carga horária, desde que respeitado o princípio da irredutibilidade de vencimentos.

2.

Para fins de aposentadoria, cabe ao servidor comprovar o exercício de carga horária superior àquela considerada no cálculo de seus proventos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, XVI; CPC/2015, art. 373, I; Lei nº 7.442/2010, arts. 35 e 36.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 563965, Tema 41; STF, RE 563708, Tema 24.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e negar provimento à apelação, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores
José Maria Teixeira do Rosário (Presidente)
, Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto.

37ª sessão do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de 07/10 a 17/10/2014.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Trata-se de apelação cível em face de sentença que julgou improcedente o pleito de restabelecimento de carga horária sob o fundamento de discricionariedade do ato e de ausência de comprovação no que tange carga horária efetivamente desempenhada e alegada acumulação dos cargos públicos.

“(...)
“No caso em tela, a parte autora pleiteia a manutenção de carga horária, o que não encontra amparo na jurisprudência pátria. Além disso, a parte autora não colacionou aos autos documentos suficientes para comprovar a carga horária efetivamente desempenhada, de modo que não há possibilidade de ser aferir acumulação dos cargos públicos e sua respectiva carga horária, ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC.

(...)

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido pleiteado na inicial, na forma do art. 487, I, do CPC, julgando extinto o processo com resolução de mérito. (...)”

A apelante é professora efetiva do Estado do Pará desde o ano de 1983, lotada de 1997 a 2008 com carga horária de 40 (quarenta) horas-aula semanais, ou seja, 200 (duzentas) horas-aula mensais em razão da necessidade da administração pública. Em 2008 prestou concurso para o cargo de especialista em educação, tomando posse em 14/11/2008, cumprindo carga horária de 150 horas no referido cargo.

Ocorre que em 2019 teve sua carga horária do cargo de Professor de Classe Especial reduzida a patamar mínimo de 110 horas, em razão do limite legal de 300 horas conforme portaria de lotação de professores para escolas estaduais. Destaca que desde 2015 trabalha com jornada de 110 horas e recebe salário compatível

Requereu, portanto, o acréscimo de 40 horas, para o recebimento pelas 150 horas a que entende ter direito referente ao vinculo 1, de forma retroativa, para totalizar as 300 horas do limite legal e consequentemente que o total de horas sejam contabilizados para fins de aposentadoria.

Não vislumbrando ilegalidade do ato administrativo, entendendo tratar-se de ato discricionário, a sentença ora atacada julgou improcedente o pleito nos termos supramencionados.

Irresignada, a apelante interpôs o presente recurso sustentando que o ato de redução de carga horária está eivado de nulidade, uma vez que fere direito constitucional de irredutibilidade salarial,
visto que, até sua posse como Especialista em Educação Classe III no ano de 2008, laborou com a carga horária de 200 (duzentas) horas-aula.

Alega que possui direito adquirido ao regime de, no mínimo, 150 (cento e cinquenta) horas-aulas na qualidade de Professora Classe Especial, visto que referida carga horária é compatível com a acumulação de dois cargos públicos. Pugna pelo provimento recursal e reforma integral da sentença para condenar o Estado do |Pará ao acréscimo de parcela equivalente a 40 (quarenta) horas-aulas aos seus provimentos, devidamente corrigidas, com efeitos retroativos ao quinquênio anterior ao ajuizamento da demanda

O Ente apelado, em suas contrarrazões, refuta na íntegra os argumentos recursais, expondo que inexiste direito adquirido frente a natureza jurídica das parcelas remuneratórias que é variável de 20 a 40, horas semanais, nos termos do
art. 35, caput, c/c art. 36, caput, ambos da Lei nº 7.442/2010, de acordo com a disponibilidade carga horária e opção do professor,
não havendo qualquer fundamento capaz de manter a apelada em jornada máxima

Regularmente distribuído o recurso, coube-me sua relatoria, ocasião em que recebi a apelação no duplo efeito.

O Ministério Público manifestou-se conhecimento e não provimento recursal para manter
in totum
a sentença atacada.

É o relatório.

VOTO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

O ponto nodal do presente recurso é a justeza da sentença que julgou improcedente o pleito inicial para pagamento retroativo de carga horária e consequente contabilização para fins de aposentadoria das referidas hortas,
por entender que os servidores públicos não têm direito adquirido à regime jurídico, motivo pelo qual inexiste ilegalidade no pagamento dos proventos de aposentadoria considerando a carga horária de 110 (cento e dez) horas-aulas efetivamente exercida por Waldenira Santos Guimarães desde 2008.

Após análise constato que não merece provimento o apelo. Explico.

Compulsando os autos é possível extrair que
Waldenira Santos Guimarães exerceu o cargo de Professor Classe Especial junto ao Estado do Pará entre os anos de 1983 e 2015, quando foi aposentada por tempo de serviço, ocasião em que foi fixado seu vencimento-base observando a carga horária de 110 (cento e dez) horas-aulas mensais exercida à época, conforme contracheque acostado ao Id nº 15127795, pag. 05 e 06.

Ademais, permaneceu exercendo cargo público efetivo de Especialista em Educação Classe III, no qual fora nomeada e empossada após regular aprovação em concurso público no ano de 2008, cuja carga horária equivale a 150 (cento e cinquenta) horas, consoante Termo de Posse ao Id nº 15127795 e contracheque ao Id nº 15127795 - Pág. 6.

Inicialmente cabe esclarecer que o texto constitucional estabelece, de forma expressa, a vedação à acumulação de cargos emprego ou função pública, exceto quando houver compatibilidade de horários e os vínculos com a Administração Pública decorrerem de dois cargos de professor, um cargo de professor e outro de natureza técnica ou científica, ou dois cargos privativos da área da saúde:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

[...]

XVI - é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto, quando houver compatibilidade de horários, observado em qualquer caso o disposto no inciso

XI:

a) a de dois cargos de professor;

b) a de um cargo de professor com outro técnico ou científico;

c) a de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 34, de 2001)

Neste sentido, resta evidente que a acumulação dos cargos de Professor de Classe Especial e especialista em educação Classe III enquadra-se perfeitamente na
hipótese disposta no art. 37, XVI, “b” da CF/88, que possibilita o exercício simultâneo dos cargos públicos de professor e outro de natureza técnica quando entre eles houver compatibilidade de horários.

Noutro giro, é possível extrair dos autos que não
restou devidamente demonstrado pela apelante a ocorrência do exercício, em período anterior à sua aposentadoria, de carga horária equivalente as 150 (cento e cinquenta) horas-aula como Professora de Classe especial.

Tão pouco houve demonstração da redução em sua carga horária de trabalho com a respectiva diminuição de seus vencimentos, por ato administrativo, uma vez que os documentos juntados aos autos, em relação ao cargo de Professora de Classe Especial, se referem a data posterior a sua aposentadoria, consoante ID 15127795.

Assim, os documentos juntados aos autos não foram suficientes para demonstrar que a apelante exerceu carga horária superior à 110 (cento e dez) horas-aula enquanto Professora Classe Especial, razão pela qual não há qualquer ilegalidade na fixação dos proventos de acordo com a referida jornada laboral, que possui evidente compatibilidade de horários com a função técnica de Especialista em Educação Classe III.

Ademais, conforme jurisprudência do Superior trubunal Federal, servidor público não possui direito a determinado regime jurídico, tendo em vista que a relação jurídica que mantem com o poder público não possui natureza contratual, mas sim legal ou estatutária, podendo a administração modificar unilateralmente tal regime.

No entanto, as alterações no regime jurídico dos servidores públicos devem garantir a irredutibilidade de vencimentos.
Neste sentido, os precedentes qualificados do Supremo Tribunal Federal, consubstanciados nos
Recursos
Extraordinários de números
563708
e 563965, nos quais foram fixadas, respectivamente, as teses relativas aos Temas 24 e 41 do STF:

I - O art. 37, XIV, da Constituição Federal, na redação dada pela Emenda Constitucional 19/98, é autoaplicável;

II - Não há direito adquirido a regime jurídico, notadamente à forma de composição da remuneração de servidores públicos, observada a garantia da irredutibilidade de vencimentos.

Tema 41 do STF (RE 563965).

Tese:

I -
Não há direito adquirido a regime jurídico, desde que respeitado o princípio constitucional da irredutibilidade de vencimentos;

II - A Lei complementar 203/2001, do Estado do Rio Grande do Norte, no ponto que alterou a forma de cálculo de gratificações e, consequentemente, a composição da remuneração de servidores públicos, não ofende a Constituição da República de 1988, por dar cumprimento ao princípio da irredutibilidade da remuneração."

O princípio da irredutibilidade de vencimentos protege a remuneração global do servidor, excluídas as verbas de caráter transitório. Para garantir e efetividade de tal proteção, o Judiciário pode determinar, inclusive, o pagamento das diferenças devidas, sob o título de Vantagem Pessoal Nominalmente Identificável (VPNI).

Isto posto
, tendo em vista que a apelante não apresentou comprovação adequada quanto a redução da carga horária, a redução de vencimento e tão pouco a violação de jornada de trabalho efetivamente exercida na qualidade de professora Classe especial, não há o que se falar em irredutibilidade de vencimentos ou motivo para reforma da sentença atacada

Ante o exposto e na companhia do parecer ministerial,
conheço e nego provimento à apelação
para manter a sentença atacada pelos fundamentos ora expostos.

É como voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 17/10/2024